Tribunal: TJMT
Processo: 1005717-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005717-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Erro de Procedimento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NOEMIA RODRIGUES DE NOVAIS NEVES - CPF: 067.392.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PAULO VIEIRA BARROS - CPF: 026.119.231-08 (ADVOGADO), MARQUES MARTINS CABRAL - CPF: 453.995.571-34 (EMBARGANTE), LUIZ BRAZ NEVES - CPF: 037.248.671-15 (AGRAVADO), CLEIDE SIMONE RODRIGUES CABRAL - CPF: 825.450.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE MARTINS CABRAL - CPF: 711.247.481-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), FABRICIO EDER CARVALHAIS - CPF: 644.534.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO DE CÁLCULO. DISTINÇÃO ENTRE ERRO MATERIAL E ERRO DE CRITÉRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que reconheceu a preclusão da discussão sobre cálculos na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contradição na qualificação do erro de cálculo como erro de critério e não como erro material; e (ii) saber se houve omissão quanto à necessidade de intimação específica para manifestação sobre os cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material é restrito a lapsos aritméticos evidentes, ao passo que a divergência sobre critérios de cálculo constitui erro de critério sujeito à preclusão. A decisão embargada fundamentou expressamente essa distinção, inexistindo contradição.

A alegação de nulidade por ausência de intimação específica foi examinada, concluindo o acórdão pela ocorrência de preclusão lógica, diante da conduta processual do executado. Não há omissão.

O prequestionamento não exige a menção literal a todos os dispositivos invocados, bastando que a matéria tenha sido discutida e decidida, o que se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

O erro material é restrito a lapsos aritméticos evidentes, ao passo que a divergência sobre critérios de cálculo constitui erro de critério sujeito à preclusão. A decisão embargada fundamentou expressamente essa distinção, inexistindo contradição.

A alegação de nulidade por ausência de intimação específica foi examinada, concluindo o acórdão pela ocorrência de preclusão lógica, diante da conduta processual do executado. Não há omissão.

O prequestionamento não exige a menção literal a todos os dispositivos invocados, bastando que a matéria tenha sido discutida e decidida, o que se verificou no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARQUES MARTINS CABRAL em face do acórdão de Id. 299950886, da lavra desta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a preclusão da discussão acerca dos cálculos apresentados na fase de Cumprimento de Sentença.

O Embargante, em suas razões de Id. 302441889, sustenta a existência de omissões e contradições no aresto, que, segundo alega, merecem ser sanadas para a escorreita prestação jurisdicional e para fins de prequestionamento.

Argumenta, em primeiro lugar, que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que afasta a preclusão sobre erro material, mas, sem a devida fundamentação, classificou a discrepância de R$ 1.428.159,54 como mero erro de critério.

Defende que a magnitude do equívoco o qualifica como erro material, passível de correção a qualquer tempo, sob pena de violação à coisa julgada e de enriquecimento sem causa do credor.

Em segundo lugar, aponta omissão e contradição quanto à tese de nulidade por ausência de intimação específica para se manifestar sobre os cálculos.

Aduz que o acórdão não enfrentou o precedente do STJ (REsp n.o 1.432.902/RS), que estabelece a necessidade de intimação formal, e que a mera disponibilidade dos autos eletrônicos não supre tal exigência. Contradiz, ainda, a conclusão do julgado de que teria praticado ato incompatível com a alegação de nulidade.

Por fim, pugna pela correção dos vícios, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, e prequestiona expressamente dispositivos constitucionais e legais, bem como precedentes jurisprudenciais que entende violados.

Devidamente intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões (Id. 305010362), defendendo a inexistência de quaisquer vícios no acórdão e o nítido caráter protelatório e de rediscussão do mérito dos presentes embargos, requerendo a sua rejeição e a condenação do Embargante à multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

O recurso de embargos de declaração, como é cediço, constitui instrumento processual de contornos estritos, destinado a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material que maculem a decisão judicial, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se presta, portanto, a ser sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma de um julgado por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

No caso vertente, o Embargante, a pretexto de apontar omissões e contradições, busca, em verdade, revisitar os fundamentos que conduziram esta Câmara ao desprovimento de seu agravo de instrumento, pretendendo um novo julgamento da matéria, o que é manifestamente incabível na via estreita dos aclaratórios.

A primeira insurgência diz respeito a uma suposta contradição no tratamento conferido à natureza do erro de cálculo. O Embargante alega que o acórdão, embora tenha citado a jurisprudência que permite a correção de erro material a qualquer tempo, não aplicou tal entendimento ao caso concreto.

Não há, no ponto, qualquer contradição a ser sanada. O acórdão embargado foi explícito e fundamentado ao realizar a distinção técnica, consolidada na jurisprudência pátria, entre o erro material – aquele de natureza puramente aritmética, evidente e de fácil constatação – e o erro de critério de cálculo, que envolve a metodologia de apuração do débito.

O julgado, de forma clara, concluiu que as alegações do Embargante, relativas a termos iniciais de juros, índices de correção e aplicação de multas, enquadram-se nesta segunda categoria, sujeita, portanto, à preclusão.

A decisão desta Câmara não ignorou a tese do Embargante; ao contrário, analisou-a e, com base no livre convencimento motivado, concluiu que os fatos apresentados não se subsumiam à hipótese de erro material.

O que o Embargante manifesta não é a existência de uma contradição interna no julgado, mas sim sua discordância com a qualificação jurídica dada aos fatos, o que representa um
error in judicando
, insuscetível de correção por esta via.

Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão e contradição quanto à ausência de intimação específica sobre os cálculos. O acórdão enfrentou diretamente a questão, consignando que a conduta processual do executado, que teve pleno acesso aos autos e se manifestou posteriormente sobre tema diverso sem arguir qualquer vício nos valores, revelou-se incompatível com a alegação de nulidade.

Este Colegiado, ao assim decidir, ponderou as circunstâncias do caso concreto e concluiu pela ocorrência da preclusão lógica, instituto que veda à parte a prática de atos processuais contraditórios.

A decisão não foi omissa em relação ao precedente invocado pelo Embargante, mas sim aplicou ao caso a solução jurídica que entendeu mais adequada, considerando o comportamento processual da parte.

Novamente, o que se tem é o inconformismo com o mérito da decisão, e não um vício intrínseco que justifique o acolhimento dos embargos.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes para que se considere preenchido o requisito.

Basta que a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão, o que ocorreu de forma exaustiva no caso em tela. As teses relativas à preclusão, à natureza do erro de cálculo e à violação ao contraditório foram amplamente analisadas, estando, pois, viabilizado o acesso às instâncias superiores, caso preenchidos os demais requisitos.

Por fim, acolho a manifestação da parte Embargada quanto ao caráter protelatório do recurso. A ausência de qualquer vício sanável pela via dos embargos e a reiteração de argumentos já exauridos no julgamento do agravo de instrumento evidenciam que o presente recurso foi interposto com o nítido propósito de retardar a marcha processual e a satisfação do crédito exequendo.

Tal conduta atenta contra a lealdade processual e o princípio da razoável duração do processo, justificando a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025